Tribunal: TJDFT
Processo: 0715133-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 63338488) que, nos autos da ação de execução ajuizada contra Achilles de Santana, Antônio Ferreira César e Edson Manoel da Conceição dos Santos, indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes sob o fundamento de que “o disposto no art. 782, §3o, do CPC[1], além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade” (Id 63338488). Na referida decisão, também fora indeferido o pedido de emissão de certidões para fins de protesto (art. 517, § 2o, do CPC[2]), “uma vez que o e. TJDFT, por meio da Portaria Conjunta n° 123, de 13 de dezembro de 2019, revogou a Portaria Conjunta n° 73/2010, que dispunha sobre o mecanismo para a extinção de execuções paralisadas e a expedição de certidão de crédito. Portanto, inadmissível a expedição de certidão de crédito em decorrência da não localização de bens penhoráveis do devedor, situação que ocasiona, pura e simplesmente, a aplicação do inciso III do artigo 921 do CPC” (Id 63338488). Em razões recursais (Id 16604613), o agravante sustenta que, além de inexistir a condicionante no texto da lei, não é razoável exigir que o exequente tente realizar administrativamente a inscrição dos nomes dos executados em cadastros de proteção ao crédito antes de requerer o uso da aplicação SerasaJud, visto que esse sistema está amplamente disponível nas Varas do TJDFT. Afirma que essa exigência consiste em “protelação burocrática que carece de razoabilidade” e faz do art. 782, § 3o, do CPC, letra morta (Id 16604613, p. 9). Com fundamento nos artigos 1o da Lei 9.492/97 e 517, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, defende a possibilidade de expedição de certidões judiciais para fins de protesto. Requer seja atribuído ao agravo de instrumento o efeito suspensivo “para tão somente evitar o arquivamento do feito” (Id 16604613, p. 15). No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para determinar, via SerasaJud, a inclusão dos nomes dos executados no respectivo cadastro de inadimplentes, bem como para determinar a expedição de certidões de inteiro teor para fins de protesto. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O Novo Código de Processo Civil dispôs que “as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 5o). O mesmo Diploma aduziu que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o[4]) e instituiu que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz observará a eficiência (art. 8o[5]). Esses dispositivos bem demonstram que todos os sujeitos processuais devem agir não apenas para a conclusão do processo, preferencialmente por meio de um pronunciamento judicial de mérito (primazia da decisão de mérito) em que se declarará o direito, mas também para a satisfação do direito reconhecido. A atividade satisfativa é, assim, primordial e imprescindível para a pacificação social, um dos escopos da jurisdição, e sobre ela incidem os princípios inicialmente mencionados, a exemplo da cooperação e da eficiência. Ilustrativo disso é o art. 772, III, do CPC[6], a indicar a possibilidade de o juiz, no curso da execução, “determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder”. Na mesma direção apontam os artigos 517, caput e parágrafos, e 782, § 3o, todos do CPC, a determinar a cooperação entre sujeitos processuais com a finalidade de alcançar a maior eficiência, consistente, no processo de execução, na satisfação do direito reconhecido no título com o menor esforço possível. Sublinhe-se, a respeito do art. 782, § 3o, do CPC, que, quando o texto legal fala que o juiz “pode” determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplente, é certo que lhe concede margem para apreciação, mas o indeferimento do pedido deverá se dar em bases concretas, indicativas de que a medida não é apta ao fim a que se destina, quanto mais que, ante o contexto normativo exposto, a realização do direito exequendo é incumbência não apenas da parte, mas de todos os sujeitos processuais. Do mesmo modo, não subsiste o argumento de que o art. 782, § 4o, do CPC[7] impõe ao Juízo o acompanhamento do pagamento, o que seria um óbice ao deferimento do pedido. Com efeito, ocorrendo o pagamento, as partes interessadas deverão vir aos autos para comprová-lo, com o que se determinará o cancelamento da inscrição, sem maiores ônus ao órgão judicial. Se o art. 782, § 3o, assinala que o juiz “pode”, o art. 517, § 2o, mostra-se imperativo ao dispor que a certidão de teor da decisão “deverá” ser fornecida no prazo de 3 (três) dias, de sorte que, a priori, não há razão para não dar plena e integral aplicação ao mandamento legal. Este Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar o tema, balizando o entendimento aqui exposto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. SISTEMA SERASAJUD. ARTIGO 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. REQUERIMENTO DO CREDOR ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome da empresa devedora, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 3. O requerimento de inscrição dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido sob o fundamento de que não houve o esgotamento do pleito na via administrativa, especialmente quando existe, à disposição do Tribunal de Justiça, um sistema apto e ágil para realizar a inscrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Processo n. 07197025520198070000; Acórdão n. 1211959; Data de Julgamento: 23/10/2019; Órgão Julgador: 1a Turma Cível; Relator: SIMONE LUCINDO; Data da Intimação ou da Publicação: 13/11/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PENHORA. BEM LOCALIZADO. OBJETO DE PENHORAS DIVERSAS. GARANTIA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA LIVRES E DESEMBARAÇADOS. INICIATIVA DA DEVEDORA. AUSÊNCIA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. PEDIDO DA CREDORA. FINALIDADE. PROTESTO E/OU ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. MEDIDAS DE COERÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE. APRECIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO IMPERATIVA (CPC, ARTS. 139, IV, 517 E 782, § 3o). OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 805). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aviado o cumprimento de sentença, efetivada a intimação para pagamento e frustrada a penhora ante a não localização de bens expropriáveis desembaraçados pertencentes à executada, conquanto esgotados os meios possíveis e legalmente admitidos para esse fim, o legislador legitima manejo de meios de coerção indiretos destinados à realização da obrigação exequenda, inclusive o protesto do título judicial e a anotação do nome da obrigada em cadastro de inadimplentes, não estando a consumação das medidas, ademais, sujeita a apreciação discricionária do juiz, pois compete-lhe impulsionar e velar pela realização do intento executivo na conformidade do devido processo legal (CPC, arts. 139, IV, 517 e 782, §3o). 2. Inserindo-se o protesto do título judicial e a inclusão do nome da executada em cadastros restritivos de crédito no rol de atos executivos indiretos legitimados pelo legislador processual, frustrada a realização espontânea da obrigação e a penhora de bens suficientes para realização da obrigação, imperativa sua realização a pedido do exeqüente, não encerrando sua consumação, ademais, desconsideração para com o princípio da menor onerosidade, pois, diante da renitência ou inviabilidade de realização da obrigação, ao credor é assegurado valer-se de todos os meios para obtenção do que o assiste (CPC, art. 805). 3. O princípio da menor onerosidade visa simplesmente assegurar que, havendo mais de uma forma de ser realizada a obrigação, o exeqüente não opte pelo maior gravoso, não servindo, contudo, como salvaguarda da renitência e da inadimplência, notadamente porque a execução está volvida a realizar direito já reconhecido, tratando de pretensão não realizada, e não resistida, denotando que o temperamento legal visa simplesmente obstar que o obrigado seja sujeitado a medidas desconformes com a simples realização da obrigação, mas não obstar a consumação do direito (CPC, art. 805). 4. O protesto do título judicial e a anotação do nome da empresa executada em cadastro de inadimplentes depõem junto ao mercado o inadimplemento em que incidira, restringindo seu acesso ao crédito, funcionando, pois, como meios de coerção indireta legitimados pelo legislador como forma de velar pela realização da obrigação exeqüenda, não estando sua consumação sujeita a apreciação discricionária do juiz, mas dependente apenas de impulso do exeqüente, não implicando, ademais, ofensa ao princípio da menor onerosidade se não indicados bens penhoráveis hábeis a viabilizarem a realização do débito. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Processo n. 07126336920198070000; Acórdão n. 1206694; Data de Julgamento: 02/10/2019; Órgão Julgador: 1a Turma Cível; Relator: TEÓFILO CAETANO; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2019) Presente, assim, o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Não obstante, não foi demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo “tão somente [para] evitar o arquivamento do feito” (Id 16604613, p. 15), apontando a existência de perigo na demora na impossibilidade de dar seguimento à execução. Todavia, o arquivamento dos autos ocorrerá apenas após a suspensão do processo por um ano, conforme disposto no § 2o do art. 921 do CPC[8]. Ademais, foi o próprio agravante que, na mesma petição que solicitou os pedidos indeferidos na decisão agravada (Id 62788995), pediu a suspensão do processo pelo prazo de um ano, de modo que inexiste risco que faça com que seja concedido o efeito suspensivo liminarmente, antes do estabelecimento do contraditório. Dessa forma, não verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. [2] Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. (...) § 2o A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. [6] Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: (...) III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. [7] Art. 782. (...) § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. [8] § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.